Tribunal: TJSP
Processo: 2127200-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO INTEGRAL DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Descabimento parcial, no caso concreto, do oferecimento da exceção de pré-executividade à execução fiscal, pois, a matéria jurídica suscitada, não é integralmente conhecível de ofício, exigindo, inclusive, a dilação probatória. 2. Inteligência da Súmula no 393, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ. 3. Possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 4. Entretanto, ausência de comprovação, no caso concreto, da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. 5. Alteração da forma de cálculo e da incidência dos juros de mora, sobre o débito tributário decorrente do ICMS e multas, com o advento da Lei Estadual no 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual no 62.761/17. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, parcialmente acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) determinar a adequação da multa punitiva, ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do tributo; b) condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, mediante a utilização do parâmetro mínimo, incidente sobre o respectivo proveito econômico. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. 10. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.